Tribunal: TJES
Processo: 5000090-49.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-49.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VINICIUS PAVESI LOPES
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer existência de venda casada e ausência de informação clara ao consumidor que comprou relógio, sendo induzido a compra do carregador/
adaptador de alimentação
a parte, obrigando a ré a entregar o acessório em até 15 dias e a pagar a título de reparação moral R$ 2.000,00.

Nos termos do Recurso Inominado interposto a sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o acessório não é essencial ao uso do aparelho adquirido pelo autor, sendo possível a carga do relógio com carregadores fabricados por terceiros, não havendo que se falar em obrigação de fazer ou dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº4787771, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que fo
ram
apresentada
s
contrarrazões ao id nº 4787776.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito o recurso se sustenta nas alegações da ré de que não há abusividade na venda de produtos sem carregadores/
adaptadores de alimentação
, especialmente do relógio adquirido pelo autor, tendo em vista a possibilidade de seu carregamento por diversos outros aparelhos, não sendo exigido para seu funcionamento
a carga por
carregado
r
da Apple.

Em contrarrazões o autor pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sob alegação de que há sim abusividade da venda do produto sem o acessório.

Nesse sentido, imperioso salientar que a matéria discutida neste feito vem sendo levada aos Juizados Especiais de forma recorrente e embora não de desconheça a divergência jurisprudencial,
não se pode falar em venda casada
, pois extrai-se da própria inicial que o autor não foi obrigada a comprar a fonte/adaptador de alimentação, ou seja, poderia ter optado por comprar o aparelho sem a fonte, comprar a fonte ofertada pela ré ou mesmo comprar fonte de outra marca. Aliás, caso o autor entendesse que a compra do aparelho sem a fonte não seria vantajoso, poderia ter feito a escolha de não comprar o próprio aparelho, ter feito opção de outras marcas, enfim, falar em venda casada neste caso, não seria consentâneo com a realidade da vida.

A propósito, a fonte sequer seria indispensável para o uso do aparelho, pois hoje em dia se carrega relógio e até celulares por meio de plataformas de contato e por meio do cabo entregue ao consumidor, que conectado ao computador ou qualquer outra entrada USB seria capaz de carregamento regular.

Sob esse prisma, em relação ao pedido de entrega do carregador, é imperioso pontuar que a venda do acessório de forma separada não configura ilícito, até porque na embalagem do produto
(conforme foto da caixa juntada aos autos pelo próprio autor – id nº 4787225)
e no site da empresa ré, há informação clara e regular sobre a ausência do item na caixa. Além disso, o aparelho v
eio
acompanhado de cabo USB capaz de viabilizar o uso e caso o autor não quisesse
o relógio
nestas condições, o mais prudente seria não efetuar a compra.

Recurso inominado –
Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação
– Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência –
Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade
–
Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE RELÓGIO INTELIGENTE.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor pago pela recorrida por um carregador USB-C original Apple. Preliminarmente, a recorrente suscita prejudicial de decadência. No mérito, alega, em suma, ausência de abusividade na venda separada dos adaptadores de tomadas e que houve informação clara, precisa e ostensiva aos consumidores sobre a remoção do adaptador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46029748) e com preparo regular (ID 46029749). Contrarrazões apresentadas (ID 46029756). 3. Prejudicial de decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória, e não de reclamação quanto a existência de vício aparente do produto, nos termos do art. 26, II do CDC. Portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. 6.
No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
7. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende.
Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes.
Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Recurso conhecido e provido. Prejudicial rejeitada.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Nesse viés, destaca-se ainda que inúmeros dispositivos, sobretudo, os pertencentes a marcas de maior renome e destaque, na contemporaneidade, são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa e até mesmo com menor preço,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de entrega do produto
, consequentemente,
não havendo que se falar em dever de indenizar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
julgar improcedente os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)